Tribunal: STF
Processo: ARE 1300718
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Questionamento de matéria já consolidada É preciso que as partes se conscientizem sobre a função do Judiciário que é, em primeiro lugar, por fim a conflitos de interesse. Há um determinado momento que as decisões não mais podem ser questionadas. Só assim para manter a paz social O caso dos autos já foi questionado e resolvido. Não se pode a cada novo julgamento que, em tese poderia alterar sentenças ou acórdão antes dados, voltar à controvérsia que já descansava sem ataque dos litigantes. Recurso improvido” (pág. 47 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 13 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 100, § 5° e § 8°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos nos seguintes termos: 
    “A agravante fala que em 2004 houve decisão entendendo haver saldo residual de parcelamento que estava pagando. Não satisfeita com o reconhecimento de que devia saldo residual, promoveu agravo de instrumento que foi improvido. 
    Agora, pretende, novamente, discutir a questão sobre ser devido ou não o referido saldo residual, louvando-se em decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Não conseguiu convencer o juízo de primeiro grau e, por isso, novamente agravou. 
    É preciso que as partes se conscientizem sobre a função do Judiciário que é, em primeiro lugar, por fim a conflitos de interesse. Há um determinado momento que as decisões não mais podem ser questionadas. Só assim para manter a paz social. 
    Mesmo que tenha o Judiciário feito do quadrado um redondo, ou de um branco o preto, essa a solução que deve ser acolhida e aceita pelo jurisdicionado. Maior compreensão disso ainda deve ter o próprio Poder Público, do qual o Judiciário é desdobramento. 
    O caso dos autos já foi questionado e resolvido. Não se pode a cada novo julgamento que, em tese poderia alterar sentenças ou acórdão antes dados, voltar à controvérsia que já descansava sem ataque dos litigantes.” (págs. 47 e 48 do documento eletrônico 1).
    Dessa forma, o exame se o saldo residual da execução dos autos decorre de atualização, de erro material ou de inexatidão dos cálculo do precatório, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ERRO MATERIAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a discussão acerca da ocorrência de erro material nos cálculos homologados demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta via processual (Súmula 279/STF).
    Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 749.924-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Execução de sentença. Precatório. Erro material nos cálculos da contadoria. Coisa julgada. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Reexame fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 767.504-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator